Tribunal: TJES
Processo: 0010155-60.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010155-60.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NELSON MONJARDIM FARIA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu provimento ao recurso do Município de Vitória para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a verba honorária, mesmo reconhecendo que o Município deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
4. A suposta contradição apontada é de natureza externa, pois decorre de divergência entre o entendimento da Câmara e julgados de outros tribunais, o que não enseja acolhimento de embargos de declaração.
5. O acórdão apresenta fundamentação coerente e amparada na jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJES, no sentido de que não há condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial se o assistido não se sagra vencedor na demanda.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que apenas a contradição interna, entre fundamentos e dispositivo, enseja o acolhimento de embargos declaratórios.
7. Inexistência de omissão, obscuridade ou erro material. Inviabilidade de utilização dos aclaratórios para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
“Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é apenas a interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. 2. A divergência com jurisprudência de outro tribunal ou tese jurídica diversa constitui contradição externa, não sanável pela via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 80/1994, art. 4º, XVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.02.2025; STJ, REsp 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023; TJES, Ap Cív 0011626-48.2020.8.08.0347, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso do
MUNICIPIO DE VITORIA
para excluir a obrigação deste em pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A embargante sustenta, em síntese: a)
Contradição
entre o acórdão da 3ª Câmara Cível e entendimento do TJDFT em caso similar; que a decisão seria contraditória por afastar os honorários mesmo após reconhecer que o Município deu causa à oposição dos embargos; e c) que o julgado teria ignorado precedentes ou não aplicado corretamente o princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID 12190097, argumentando que não há qualquer contradição ou outro vício no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso do
MUNICIPIO DE VITORIA
para excluir a obrigação deste em pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A embargante sustenta, em síntese: a)
Contradição
entre o acórdão da 3ª Câmara Cível e entendimento do TJDFT em caso similar; que a decisão seria contraditória por afastar os honorários mesmo após reconhecer que o Município deu causa à oposição dos embargos; e c) que o julgado teria ignorado precedentes ou não aplicado corretamente o princípio da causalidade.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em debate nos autos é possível observar que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, inclusive em precedentes desta Corte para casos similares, conforme se pode observar do mesmo:

“[...]
Entretanto, assiste razão ao apelante quanto ao descabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais na espécie, em favor da Defensoria Pública estadual na hipótese dos autos, porquanto o Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que
“a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”
(STJ, REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
3. O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000, Relatora: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.
3. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0011626-48.2020.8.08.0347, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023) (destaquei)

Assim, na hipótese em tela, não há que se falar em vencedor da demanda nessa fase processual, eis que apenas a citação editalícia foi anulada, não havendo ainda, portanto, provimento jurisdicional definitivo em primeiro grau, motivo pelo qual resta descabida a condenação do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública neste momento.

Assim, na espécie, deve ser afastada a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. [...]” (ID 8566286)

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência do vício apontado.

A alegada contradição com decisão do TJDFT é contradição externa, não sanável por embargos de declaração segundo a jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), de onde se colhe:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Os embargos se destinam a sanar contradições internas, ou seja, incoerências dentro da própria decisão embargada e, como se pode observar não existe qualquer contradição interna ou outro vício no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é, como mencionado, a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos,
onde

o acórdão apresenta uma linha argumentativa coerente, reconhecendo que o Município deu causa ao processo, mas aplicando corretamente a jurisprudência que restringe a condenação em honorários à hipótese de vitória da parte assistida pela Defensoria.

Portanto, não há premissas inconciliáveis nem lógica quebrada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (destaquei)

Não havendo, portanto, o vício apontado, ou qualquer outro, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar